Tribunal: TJDFT
Processo: 0712795-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. PEDIDO GENÉRICO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO CONFERIDO À APELANTE. CONHECIMENTO PARCIAL DE RECURSO. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. ASSUNÇÃO EXPRESSA DOS RISCOS PELA CESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra a sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos de resolução contratual e indenização por perdas e danos, decorrentes de contrato de cessão de direitos possessórios envolvendo imóvel em Vicente Pires/DF, cujo pagamento incluía a cessão de outro imóvel situado no Sol Nascente/DF.
2. Benefícios da gratuidade de justiça já concedido em sentença, “1. Não há interesse recursal em relação a pedido já deferido pelo Juízo de origem, o que impõe o não conhecimento do pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça, deferido na sentença à parte recorrente.” (Acórdão 1730574, 07436017420228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. A insurgência relativa à revogação da gratuidade de justiça deferida à apelada não se faz acompanhar de fundamentação específica nem de elementos que infirmem a condição econômico-financeira reconhecida na origem. Sem impugnação minimamente estruturada e desprovida de lastro probatório, o pleito não ultrapassa o plano meramente retórico, o que impede seu conhecimento. 2.2. Recurso parcialmente conhecido.
3. As partes ajustaram expressamente a natureza precária da posse, com assunção, pela cessionária, dos riscos decorrentes da eventual não regularização do imóvel, conforme cláusula contratual específica. Não há prova de que a posse não tenha sido disponibilizada, tampouco de conduta da ré que tenha impedido seu exercício pelos autores. A perda da posse decorreu de fato superveniente e alheio à vontade das partes, consistente na atuação do Poder Público voltada à regularização fundiária da área, circunstância inserida no risco do negócio. A frustração da expectativa de aquisição futura do imóvel ou de permanência na posse não configura inadimplemento contratual.
4. Recurso conhecido e não provido.